Tribunal: TJDFT
Processo: 0720701-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0720701-32.2024.8.07.0000 REQUERENTE: RAFAEL ARAUJO FALCAO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado RAFAEL ARAUJO FALCAO (ID 59353542), na qual formulou pedido de indulto com base nos Decretos no 11.302 de 22 de dezembro de 2022 e 11.846/2023. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 59379855). A douta Defensoria Pública (ID 59762533) informou que o requerente cumpre pena total de 12 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto. Até a presente data, resgatou 8 anos, 3 meses e 16 dias. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0011054-87.2016.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública. Aduziu que o presente requerimento, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 3 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator